Tribunal: TJDFT
Processo: 0011225-07.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011225-07.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 17820385, o exequente requer o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes ERIVALDO FERNANDO FERNANDES, MARIA CRISTINA RIBEIRO BRANQUIN, MARIA DE FATIMA DA SILVA, MARIA FERREIRA CAMPOS DE PAULO e ROSA ELISIA DE OLIVEIRA. Passo a decidir. A filiação ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de ID: 11962094 – Pág 2-13. O vínculo dos servidores com a Administração Pública do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, está demonstrado pelas declarações de ID: 11962094 - Pág. 17, 11962119 - Págs. 19, 20,22 , 11962119 - Pág. 26. O ineditismo da demanda, por sua vez, resulta do ID: 11962094 - Págs. 29, 43,45,51,60. Quanto à servidora ROSA ELISIA DE OLIVEIRA, verifica-se que, na certidão de ID: 11962119 - Pág. 26, não consta o cargo que ocupava na Administração Pública do DF. Antes de concluir o saneamento do feito, intime-se o exequente para colacionar aos autos documento comprobatório do vínculo funcional da servidora ROSA ELISIA DE OLIVEIRA com a Administração Pública do DF. Brasília, 15 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador